Tribunal: TJDFT
Processo: 0745431-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INSTAURAÇÃO DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. OBSERVÂNCIA. PEDIDO REJEITADO. MÉRITO. ARTIGO 5o. INDIVÍDUOS CONDENADOS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 8o, INCISO I. INDULTO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez que o indulto se encontra previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, cuja competência é privativa do Presidente da República, não se evidencia, a priori, a inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto 11.302/2022, porquanto em consonância com os princípios e postulados normativos consagrados na Carta Magna. Ainda, assim, não compete a este Tribunal apreciar a constitucionalidade de leis ou atos normativos federais, dentre os quais aqueles emanados do Presidente da República, incumbência, em verdade, da Suprema Corte, conforme previsto no art. 102, inciso I, “a”, da Constituição Federal. Além disso, considerando que a temática teve repercussão geral reconhecida (Tema 1.267), sem determinação de suspensão nacional de processos pendentes, deve ser observada a presunção juris tantum de constitucionalidade. Pedido de instauração de arguição de inconstitucionalidade rejeitado.
2. A definição das hipóteses e requisitos para a concessão do indulto é de competência privativa do Presidente da República, sendo vedado ao juiz deixar de observar as exigências legais para a concessão do benefício, sob pena de interferir, indevidamente, em ato do chefe do Poder Executivo.
3.De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Todavia, o mesmo Decreto também impede, expressamente no art. 8o, inciso I, a concessão da benesse quando se trata de condenados que tiveram suas penas corporais convertidas em restritivas de direito.
4.Constatado que o agravante, condenado por crime de furto tentado, teve a reprimenda convertida em restritiva de direitos, inviável a concessão do indulto pleno pretendida, por expressa vedação legal.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.